Tribunal: TJMT
Processo: 1030500-46.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1030500-46.2023.8.11.0001
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: WALCLEY ALMEIDA FERREIRA DE ASSIS
Recorrido: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS MESMO COM ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. NÃO COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO E NEM MESMO DA QUITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência que concluiu que no caso em comento não houve comprovação de falha na prestação de serviços.
2. A parte recorrente alega que deve ser reformada a decisão proferida para reconhecer que no caso em comento, houve falha na prestação de serviços da recorrida por suspensão indevida na prestação de serviços.
3. A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.o 84/2017, por meio do qual a Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, que atuava perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.
4. Alega que as faturas inadimplidas (entre 01/2023 e 06/2023), alegadas pela prestadora de serviços foram emitidas em nome de terceiros, o que a seu ver demonstra desordem por parte da fornecedora e demonstra a verossimilhança das alegações da parte consumidora.
5. Cumpre ressaltar que no caso em comento, a parte consumidora alega que houve falha na prestação de serviços, sob o fundamento de que teria ocorrido suspensão indevida no fornecimento de água, mesmo com as faturas adimplidas. A suposta suspensão teria ocorrido em 31.05.2023.
6. Com a exordial a parte consumidora apresentou uma conversa via canal de atendimento, na qual teria sido informado que: 1) não havia registro de suspensão dos serviços prestados; 2) que não há faturas inadimplidas em nome do recorrente.
7. Ainda do mesmo atendimento é possível verificar que nem mesmo o consumidor tem ciência da existência de suspensão do fornecimento, uma vez que a pergunta realizada ao atendimento foi: “Queria saber se minha água está cortada” e em seguida “mais meu registro está lacrado (sic)”.
8. Em seguida o atendente informa que a água está ativa. Houve abertura de chamado para verificação no dia 30.05.2023 e a ordem foi executada no mesmo dia, com a informação de que havia lacre no cavalete, contudo o fornecimento estava normal e ainda, que naquela oportunidade o lacre foi retirado.
9. O consumidor apresentou ainda print sistêmico, informando pagamentos realizados nos meses entre maio de 2022 e dezembro de 2022.
10. A fornecedora alegou que não houve interrupção no fornecimento, que apesar do lacre, o qual foi instalado e retirado no dia 30.05.2023, o fornecimento não foi suspenso. Afirmou ainda que, as faturas geradas entre janeiro e junho de 2023 não foram adimplidas pelo responsável.
11. Cumpre ainda registar que apensar dos históricos estarem em nome de terceiros, o número da matrícula é o mesmo. Ademais, o consumidor com a exordial apresentou a fatura emitida pela recorrida em seu nome com vencimento em maio de 2023, contudo não há comprovação de quitação pelo recorrente de nenhuma das faturas geradas em 2023.
12. Em impugnação o recorrente não desincumbiu do ônus de comprovar o adimplemento das faturas geradas entre janeiro e junho de 2023, as quais em contestação foram denunciadas como inadimplida.
13. Logo, tendo a ré comprovado a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, caberia a parte autora comprovar a existência mínima de suas alegações (ônus do art. 373, I do CPC), quais seja: a) a existência de suspensão dos serviços; b) o adimplemento das faturas. Nenhuma fatos foram comprovados pela parte recorrente, que alegou a existência de ambos.
14. Sendo assim, não restou comprovado minimamente os fatos alegados, deve ser mantida a sentença proferida.
15. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
16. Recurso conhecido e não provido.
17. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, os quais ficam suspenso enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciária gratuita.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030500-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WALCLEY ALMEIDA FERREIRA DE ASSIS - CPF: 020.983.481-18 (RECORRENTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024